Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-98.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VÍTIMA EMBRIAGADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos contra a dignidade sexual, a prova da autoria muitas vezes advém do relato consistente e coeso da vítima, bem como da análise do contexto dos fatos e também do depoimento de eventuais testemunhas. Em tais casos, os relatos da vítima, quando em consonância com as demais provas dos autos, revestem-se de especial valor probatório, pois tais delitos geralmente são praticados às escondidas e sem a presença de testemunhas.
2. A materialidade delituosa encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelo Laudo de Exame de DNA, além da conjuntura factual que se extrai da prova oral colhida em juízo e fora dela.
3. A prova oral é suficiente para comprovar que a vítima estava no apartamento do réu, que a vítima estava embriagada, que seu estado emocional no dia seguinte aos fatos estava abalado. Ademais, a vítima é coerente em seus relatos tanto da fase inquisitorial como na fase judicial e, por fim, a perícia técnica confirmou, por meio de exame de DNA, que o sêmen do réu foi encontrado na vagina e no ânus da vítima.
4. Incorre no delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal) o agente que prática ato sexual com a vítima embriagada e sem condições de externar sua vontade ou que insiste no ato, mesmo após a mulher declarar a ausência de desejo pela prática sexual.
5. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais pelo juízo criminal, desde que requerido pela vítima ou pela acusação. Precedentes TJDFT.
6. Diante das circunstâncias do fato e em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, dou provimento ao recurso do réu apenas para reduzir o valor da indenização mínima, a título de danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.